Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714784-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) EMBARGANTE: STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZA DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Foi julgada procedente pelo c. STF reclamação e assegurado ao advogado acesso aos elementos de prova já documentados na ação cautelar.. O provimento jurisdicional final não é mais útil nem necessário à pretensão do agravante. O agravo interno está, portanto, prejudicado. Assim o declaro. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES